Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-17.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010805-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), AGRITEC COM REP. E PREST. SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.641.515/0001-10 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), VIGOR AGRO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO LUIS KUHN - CPF: 541.337.340-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLICE MARIA STAUB KUHN - CPF: 594.982.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO EM GRÃOS DE DOMÍNIO DA PARTE AUTORA – EMBARGANTE QUE DEMONSTROU NÃO POSSUIR QUALQUER RELAÇÃO OU OBRIGAÇÃO COM A CPR EXECUTADA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO QUE PODERÁ SER REVISTO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO OU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte embargante demonstrou não possuir qualquer relação ou obrigação com a CPR executada nos autos de execução em apenso (código n. 1000160- 81.2020.8.11.0080), forçoso manter o
decisum
que bem deferiu o pedido de inibição (art. 678 do CPC) e determinou,
ad cautelam
, a suspensão de qualquer ato de constrição em grãos de domínio e individualização em favor da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIGOR AGRO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000192-86.2020.8.11.0080, movido por ADM DO BRASIL LTDA., deferiu a tutela de urgência para
“determinar a suspensão de qualquer ato de constrição em grãos de domínio e individualização em favor da parte embargante, mediante comprovação documental”
.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que “
negociou uma compra de soja com a empresa “Agroindustrial Campo Real LTDA.”, que por certo, é empresa participante de fraude contra credor, e que, em conjunto com o Executado Sr. Romildo Kuhn, tentam desviar grãos destinados ao pagamento da CPR da Agravante, e com isto está causando sérios prejuízos”
.

Aduz que no processo de execução de nº 1000160-81.2020.8.11.0080, que deu origem aos presentes embargos de terceiros, obteve decisão liminar favorável quanto a concessão do arresto de todos grãos da Agravante oriundos de CPR, inclusive, os grãos produtos de fraude que saíram da terra do Sr. Romildo, passaram em nome da empresa “laranja” Agroindustrial Campo Real, e assim sucessivamente vendidos para a Agravada.

No mais, junta documentos e notas fiscais a fim de corroborar o alegado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso a reforma definitiva do
decisum
, a fim de manter a ordem liminar de arresto de grãos concedida no feito executivo em apenso.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 44218986).

Contraminuta juntada, no Id. 47618972, pelo desprovimento do recurso.

Regularmente solicitadas, o Juízo
a quo
deixou de apresentar informações (Id. 50093986).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro Preventivo nº 1000192-86.2020.8.11.0080, originário da Execução de nº 1000160-81.2020.8.11.0080, onde o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para a suspender qualquer ato de constrição em grãos de domínio e individualização em favor da parte embargante/recorrida.

Nas razões do recurso, sustenta que no processo de execução que deu origem aos presentes embargos de terceiros, obteve decisão liminar favorável quanto a concessão do arresto de todos grãos da Agravante oriundos de CPR executada, inclusive, os grãos produtos de fraude que saíram da terra do Sr. Romildo e foram vendidos para a Agravada.

Aduz que da análise das notas fiscais em anexo que é possível identificar
“uma manobra fraudulenta entre o Executado Sr. Romildo e a empresa Agroindustrial Campo Real, que por sua vez, ao receber os grãos de soja do Sr. Romildo de forma errada, bem como na tentativa de desviar da Agravante, fez a venda destes para a empresa ADM do Brasil Ltda (Agravada)”.

Pois bem.

Tem-se que a empresa agravada propôs os embargos de terceiros sob o argumento de que os grãos arrestado/sequestrados depositados em seu armazém correm grande risco, na afirmativa de que tais grãos não têm nenhuma relação com a agravante e tampouco com a relação ou obrigação assumida na CPR executada.

O artigo 674 do CPC aduz que
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Outrossim, é cediço que os Embargos de Terceiro são admissíveis não apenas quando já tenha ocorrido a efetiva constrição do bem, mas também na sua forma preventiva.

A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos de terceiro, conforme jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE.
QUESTÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA NÃO DISCUTIDA. MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os embargos de terceiro são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. Ressalte-se que se está a tratar do cabimento da referida medida processual, o que não se confunde com a sua procedência
. (...)”
(AgRg no REsp 1367984 / SP, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Dje 21/11/2014).

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AMEAÇA. AJUIZAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. ART. 1.046, CPC. EXEGESE. PRECEDENTE. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO”
. (REsp nº 389854 / PR, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, Dje 19/12/2002).

Na hipótese, é importante pontuar que a execução (código n. 1000160- 81.2020.8.11.0080) teve origem através do descumprimento da CPR celebrada entre a Exequente/agravante, com o Executado Sr. Romildo, no qual este deixou de entregar a quantia de 1.800.000 kg de soja como forma de pagamento da dívida.

Ocorre que, como bem consignado pelo Julgador
a quo
, ao menos neste momento de cognição superficial, os documentos apresentados junto a ação de execução não são hábeis a comprovar que, de fato, determinado caminhão que teria destino para entrega de soja à recorrente foi desviado para o armazém da recorrida.

Por outro lado, a parte embargante/recorrida demonstrou junto a inicial dos embargos de terceiro não possuir qualquer relação ou obrigação com a CPR executada nos autos de execução em apenso (código n. 1000160- 81.2020.8.11.0080).

Com efeito, neste momento é forçoso reconhecer suficientemente provado o domínio dos grãos objeto destes embargos, em favor da empresa autora/agravada, impondo-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o pedido de inibição (art. 678 do CPC) e determinou,
ad cautelam
, a suspensão de qualquer ato de constrição em grãos de domínio e individualização em favor da parte embargante, mediante comprovação documental desta.

E ainda, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual,
inclusive quando da realização da ausência de conciliação já designada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020